Tribunal: TJSP
Processo: 2009785-49.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA VISANDO A RESCISÃO DE V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELO QUAL FOI RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DOS AGORA DEMANDANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RESCINDENDA CONTRARIA NORMA JURÍDICA VIGENTE, DIANTE DA INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BEM COMO DA INOBSERVÂNCIA DOS

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA VISANDO A RESCISÃO DE V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELO QUAL FOI RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DOS AGORA DEMANDANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RESCINDENDA CONTRARIA NORMA JURÍDICA VIGENTE, DIANTE DA INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BEM COMO DA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEFINIDORES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SE RECURSO FOSSE - BUSCA DE NOVO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RESCISÓRIA INTENTADA EM DESACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 966, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O PEDIDO FUNDADO NOS INCISOS DO ART. 966, DO CPC - RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.